Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-86.2022.8.26.0063
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Inadmissibilidade – Recurso de agravo interno cujo cabimento é previsto para decisões monocráticas proferidas pelo Relator – Inteligência do art. 1.021 do Código de Processo Civil – Erro inescusável – Recurso de agravo interno, de todo modo, intempestivo - Recurso não conhecido.